Tribunal: TJPA
Processo: 0810217-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810217-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: JAIR COSTA ATAÍDE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DO TERMO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, §1º,
II, DA LEI DE Nº 11.343/2006
– CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 316, P. ÚNICO, DO CPP – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

O Supremo Tribunal Federal ao decidir, por maioria, sobre o mérito do HC 191836 – MC/SP, firmou o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias da prisão cautelar, previsto no art. 316, P. Único, do Código de Processo Penal, não implica na sua revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal a unanimidade, conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. Defensor Público, Dr. Flávio Cesar Cancela Ferreira, em favor do nacional JAIR COSTA ATAIDE, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 27/05/2020, sem indicativo de conclusão da instrução processual, autos do Processo Crime de nº 0000801-52.2020.8.14.1875.

Alega que a decisão que decretou sua custodia preventiva foi proferida no dia 28/05/2020 e reavaliada em 02/06/2020 e, assim, já transcorreram mais de 90 (noventa) dias sem nova reavaliação, o que ofende ao disposto no art. 316, P. Único, do CPP.

Invoca a decisão liminar do Ministro Marco Aurélio, no HC 191836 – MC/SP, que reconheceu como ilegal a prisão do paciente ANDRÉ OLIVEIRA MACEDO em razão de não ter sido reavaliada no prazo de 90 (dias), requerendo, ao final, pelos mesmos fundamentos, liminarmente a revogação da prisão cautelar do paciente, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 3827940, em razão de meu afastamento funcional, a e. Desa.

Vânia Lúcia Silveira indeferiu a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 3837286, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 3854802.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JAIR COSTA ATAIDE, acusado de suposto envolvimento no delito de tráfico de drogas, em que se sustenta ofensa ao disposto no art. 316, P. Único, do CPP, em razão de excesso de prazo na reavaliação de sua custódia preventiva.

Consta dos autos, Id 3837288, que o paciente foi preso em sua residência, local onde foram encontradas plantações e sementes de erva semelhante a maconha e 08 (oito) armas de fogo, fato ocorrido no dia 27/05/2020.

Funda-se a impetração no argumento de excesso de prazo para a reavaliação da prisão cautelar do paciente, que já extrapola o limite legal de 90 (noventa) dias, como disciplinado no art. 316, P. Único, do CPP e, para tanto, invoca-se a decisão liminar, do Ministro Marco Aurélio, no HC 191836 – MC/SP, que reconheceu como ilegal a prisão do paciente ANDRÉ OLIVEIRA MACEDO.

In casu
, o argumento não prospera, eis que o Supremo Tribunal Federal ao decidir no julgamento do mérito do HC 191836 – MC/SP, por maioria, firmou entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias da prisão cautelar, previsto no artigo 316, P. Único, do Código de Processo Penal, não implica na revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar sua legalidade e atualidade de seus fundamentos.

Por oportuno, em analise aos documentos juntados com a impetração, Id 3817602 – Pág.1 /4, não vislumbro ilegalidade capaz de levar a concessão da ordem de ofício e, assim, conheço e denego a ordem por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado, determinando apenas ao juízo que reavalie os fundamentos da necessidade da custódia cautelar do paciente, conforme manifesta decisão do Pretório Excelso.

É o voto.

Belém, 20/11/2020